Tribunal: TJMT
Processo: 1021455-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021455-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WILSON DELGUINGARO MIRANDA - CPF: 889.521.001-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO E FAMILIAR – PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA –

DECISÃO MOTIVADA – INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, FISCAIS, FAZENDÁRIAS E/OU BANCÁRIAS – VALOR DA FIANÇA REDUZIDO E PARCELADO – PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE PELO JUÍZO SINGULAR – EFETIVADO O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – DISPENSA/DESOBRIGAÇÃO INJUSTIFICÁVEL – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A alegação de prejuízo ao sustento do paciente e de sua família não elide a prestação pecuniária, especialmente porque o Juízo singular reduziu a fiança para 1/2 salário-mínimo [R$ 706,00 (setecentos e seis reais)], parcelando o valor em 3 (três) vezes.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica (STJ, HC no 568693; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR). Ausentes essas hipóteses, notadamente porque o paciente foi colocado em liberdade pelo Juízo singular, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC no 222.565/SE; HC n. 227.840/DF).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021455-84.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): WILSON DELGUINGARO MIRANDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

WILSON DELGUINGARO MIRANDA contra ato comissivo atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO, nos autos de incidente processual (PJe no 1013984-85.2024.8.11.0042), que concedeu liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor correspondente a 1/2 salário-mínimo, parcelado em 3 (três) vezes, pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante – art. 306 da Lei no 9.503/97- (ID 231143665).

O impetrante sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por ser trabalhador autônomo,
“realizando manutenção de ar condicionado, conseguido auferir uma renda mensal variável que gira em torno de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), valor com o qual precisa pagar as contas mensais e se alimentar [...] é arrimo de sua família, possui 3 filhos, tendo um deles necessidade especiais, fazendo uso de medicamentos de alto custo”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada
“liberdade provisória sem o pagamento de fiança”
(ID 231143657), com documentos (ID 231143665).

O pedido liminar foi indeferido (ID 231636656).

O Juízo singular prestou informações (ID 232176666).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Liberdade provisória mediante fiança – Pedido para dispensa da fiança arbitrada – Impossibilidade – Não comprovação da hipossuficiência – Impossibilidade de isenção total – Paciente que afirmou receber um valor mensal com possibilidade financeira para quitar o valor fixado e parcelado da fiança – Constrangimento ilegal não configurado – Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de justiça - ID 232344156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.8.2024, o paciente foi preso em flagrante na condução de veículo automotor, em tese,
“com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool”
(Lei no 9.503/97, art. 306), durante
“blitz policial integrada”
realizada na avenida Isaac Póvoas, no 971, bairro Centro, em Cuiabá.

Em audiência de custódia, realizada no mesmo dia [3.8.2024], o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao recolhimento de fiança, nos seguintes termos:

“[...] De outro lado, concluo que os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva não estão presentes, sendo cabível a concessão da liberdade provisória.

A ordem pública não se encontra ameaçada em face da suposta conduta ilegal praticada pelo flagrado e nem há clamor público.

Em relação aos seus antecedentes criminais, respondeu a ação penal n. 0008614-23.2017.8.11.0064, decorrente de violência doméstica, mas em 27/01/2021 teve a punibilidade extinta ante a incidência da prescrição punitiva.

Também nada justifica a sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas.

Do mesmo modo, a princípio, não há indicativo de que se furtará da aplicação da lei penal, caso seja colocado em liberdade, pois declinou endereço certo e o exercício de atividade laboral lícita.

Devo também considerar que o delito previsto no artigo 306 do CTN, prevê pena de detenção.

Nos crimes em que a pena comunicada é de detenção, para a decretação da prisão preventiva, além dos pressupostos do artigo 312 do CPP, também é necessário que se caracterize uma das hipóteses do artigo 313 do mesmo diploma legal, o que aqui não se verifica: [...]

No caso concreto, não paira dúvida sobre a identidade do Autuado, porquanto foi identificado.

O crime em questão não envolve violência doméstica e familiar contra mulher.

Como acima consignado, não há notícia de que o autuado tenha sofrido alguma condenação definitiva. Em buscas no Sistema SEEU (execuções penais) nada foi encontrado em nome dele.

Por tais razões, cabível a liberdade provisória com arbitramento de fiança.

O benefício da fiança é o que melhor se adequa ao caso concreto, pois servirá de desestímulo para uma porventura reiteração delitiva, bem como vinculará o infrator ao processo, na medida em que poderá vir a perdê-la caso descumpra as condições impostas.

Isto posto, concedo a liberdade provisória ao autuado, mediante o pagamento de fiança.

Tendo em vista a situação financeira declarada pelo autuado na presente audiência, reduzo o valor da fiança arbitrada pela Autoridade Policial em 1⁄2 meio salário mínimo, dividido em três parcelas mensais e consecutivas; a primeira com vencimento no dia 10/08/2024 e, as demais, sucessivamente. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 231143665)

O paciente foi colocado em liberdade na mesma data (PJe no 1013984-85.2024.8.11.0042).

Pois bem.

O Juízo singular fixou fiança no valor de 1/2 salário-mínimo, dividido em 3 (três) parcelas mensais consecutivas, sendo a primeira com vencimento em 10.8.2024, ao considerar a
“situação financeira”
do paciente apresentada em audiência.

Para desconstituir a fiança, o i. Defensor Público limita-se a sustentar a hipossuficiência do paciente.

Todavia, se o paciente declarou, na delegacia de Polícia, que possui depósitos bancários, exerce profissão como autônomo [técnico de ar condicionado], auferindo renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como fora preso na condução de sua caminhonete [
S10 2.8, diesel, placa JFG3B81], cujo valor de mercado estimado é de R$ 100.630,00 (cem mil, seiscentos e trinta reais) - [referente ao modelo S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec, 2013] –(
https://veiculos.fipe.org.br/
).

A alegação de prejuízo ao sustento do paciente e de sua família não elide a prestação pecuniária, especialmente porque o Juízo singular reduziu a fiança para 1/2 salário-mínimo [R$ 706,00 (setecentos e seis reais)], parcelando o valor em 3 (três) vezes.

Com efeito, a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

Noutro giro, a dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica (STJ, HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.11.2022).

Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca da real condição financeira do paciente (STJ, AgRg no HC no 222.565/SE - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 1°.3.2012; HC n. 227.840/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 5.9.2012).

Registre-se que o paciente se encontra em liberdade, de modo que a fiança não obstou sua soltura.

Em situação semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“Não há se falar em isenção de pagamento da fiança estipulada se não houve, minimamente, apresentação de prova pré-constituída acerca da incapacidade financeira do paciente, máxime quando o juiz, na fixação do valor arbitrado, considerou não só a natureza da infração, como também a situação econômica do agente (com renda e emprego fixo), estando, portanto, a decisão, conforme os termos do que preconizam os arts. 325 e 326 do CPP.”
(HC no 1018341-74.2023.8.11.0000 - Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 8.11.2023)

Logo, não se justifica a dispensa/desobrigação do recolhimento da fiança.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024